Tribunal: TJDFT
Processo: 0752922-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752922-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: HELENA GILO DE SOUZA D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, movida por HELENA GILO DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Kadcyla (trastuzumabe entansina), conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Informa, inicialmente, que a agravada é beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante, tendo sido diagnosticada com câncer de mama extremamente invasivo, sendo submetida à mastectomia, ocasião em que recomendado pelos médicos oncologistas a terapia adjuvante de quimioterapia descalonada com a medicação pleiteada. Relata que a decisão recorrida determinou o fornecimento de um medicamento de elevado custo, cuja indicação médica configura uso off-label, não prevista na bula registrada pela ANVISA, nem incluída no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Esclarece, em suma, que o medicamento solicitado não possui comprovação científica consolidada sobre sua eficácia e segurança para o quadro clínico da agravada. Aduz, ainda, que a decisão judicial, ao impor a obrigação de custear tal tratamento, desconsidera as normas regulamentares aplicáveis aos planos de saúde e ocasiona grave desequilíbrio econômico no sistema mutualista. Pontua que a medicação pleiteada está excluída das obrigações contratuais e regulamentares da operadora de saúde, nos termos da Lei no 9.656/98 e das Resoluções Normativas da ANS, que preveem a exclusão de tratamentos experimentais e de uso off-label, salvo hipóteses específicas que não se aplicam ao caso. Argumenta que o Rol da ANS tem natureza taxativa, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, e que a decisão de primeira instância não observou os requisitos legais necessários para excepcionar essa regra, tais como comprovação de eficácia e recomendação pela CONITEC. Defende, ainda, que o fornecimento do medicamento, nos termos determinados pela decisão recorrida, compromete o equilíbrio financeiro da operadora, em detrimento dos demais beneficiários, considerando o sistema mutualista que rege os contratos de saúde suplementar. Reforça a taxatividade do Rol da ANS e a inexistência de obrigatoriedade das operadoras de planos de saúde em custear medicamentos de uso experimental ou não registrados para a indicação prescrita. Requer, em sede de tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma definitiva do decisum para que seja indeferido o pedido de fornecimento do medicamento. Preparo regular (ID 67267130 e 67267129). É o relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: No caso dos autos, estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, haja vista que a vigência do contrato celebrado entre as partes está comprovada pelo documento juntado no ID: 217887971. Verifico também que os relatórios médicos juntados no ID: 217887962 e ID: 217887963, subscritos por diferentes médicos oncologistas, demonstram não apenas o grave quadro patológico da autora, mas também a prescrição medicamentosa. O “Comprovante de Negativa Médica Contratual” juntado no ID: 217887964, datado de 7.11.2024, está justificado pela “indicação off-label e exclusão do Rol da ANS”(RN ANS 465/2021). Por outro lado, também estou convencido da ocorrência do perigo de dano ou, até mesmo, do risco ao resultado útil do processo, pois o procedimento de mastectomia foi realizado no dia 2.10.2024, devendo prosseguir, o tratamento, com o uso do KADCYLA. Além disso, a autora está prestes a completar 86 anos de idade (ID: 217887956). O tempo urge! É importante ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário verificar a adequação ou não do uso de medicamento off-label prescrito à autora, isto é, fora da posologia contida na respectiva bula, senão a probabilidade de êxito da prescrição médica, cuja recomendação foi objeto de Parecer apresentado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) do eg. TJDFT, cuja cópia faço anexar. No caso dos autos, ainda é importante ressaltar que a jurisprudência do col. STJ se orienta no sentido de que a definição, pelos planos de saúde, de quais são os procedimentos, tratamentos e/ou medicamentos mais adequados ao tratamento do paciente-usuário, configura prática abusiva. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. Acórdão paradigmático: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 6.o DA LICC. ANÁLISE VEDADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DE STENTS DA COBERTURA SECURITÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria contida no art. 6.o da LICC (atual LINDB) tem índole constitucional, razão pela qual é vedada a análise em recurso especial. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que demandem o revolvimento de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 190.576/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5.3.2013, DJe de 12.3.2013). A jurisprudência do eg. TJDT também se orienta no mesmo sentido, conforme se vê do seguinte r. Acórdão paradigmático: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CARNINOMA METASTÁTICO DE MAMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRASTUZUMABE ENTANZINA (KADCYLA). TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 2. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso. 3. No caso, verifica-se a comprovação da eficácia do fármaco vis-à-vis os critérios de segurança da Anvisa, bem como presente recomendação do NATJUS em casos similares, o que reforça o preenchimento dos requisitos para cobertura obrigatória do tratamento pelo plano de saúde. 4. Por fim, o ordenamento pátrio tem resguardado proteção jurídica à pessoa com câncer, em especial, o tratamento domiciliar priorizado como direito fundamental, de acordo o art. 4o, inc. IX, do Estatuto da Pessoa com Câncer. 5. Apelação da ré conhecida e não provida. (TJDFT. Acórdão 1780876, 07016512420238070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 3.11.2023, publicado no DJe: 22.11.2023). Ante tudo o quanto expus, concedo a gratuidade de justiça à parte autora, podendo ser impugnado pela parte ré ou revogado por decisão judicial. Defiro liminarmente a tutela provisória de urgência, para cominar à parte ré obrigação de fazer consistente em custear, no prazo de 72h (setenta e duas horas), o fármaco conhecido por KADCYLA 3,6 mg/kg a cada 21 (vinte e um) dias, pelo período de 1 (um) ano, conforme prescrição do médico oncologista, nos termos do pedido inicial. Intime-se a parte ré, pela forma mais ligeira, para cumprimento no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da efetiva ciência desta decisão, sob pena da aplicação de multa diária equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), inicialmente limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na hipótese de descumprimento injustificado, sem prejuízo da adoção de outras medidas legais. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que a decisão se mostra escorreita e em consonância com o entendimento jurisprudencial. Com efeito, a hipótese dos autos versa sobre negativa de fornecimento de medicação prescrita por médico assistente para o tratamento de câncer de mama metastático de beneficiária de plano de saúde. Depreende-se dos relatórios médicos colacionados aos autos na origem (ID 217887962 e 217887963- 1a instância), que a agravada luta contra a grave enfermidade que a acomete, “doença agressiva e altamente responsiva ao tratamento sistêmico e por isso tem indicação de tratamento adjuvante”. Também há destaque para a idade avançada da beneficiária e da existência de estudos técnicos evidenciando a eficácia da medicação prescrita. Nesse contexto, considerando a situação clínica da beneficiária, bem como suas condições particulares, os dois médicos oncologistas que a acompanham entenderam por indicar a terapia adjuvante descalonada, com a utilização da medicação KADCYLA 3,6 mg/kg a cada 21 (vinte e um) dias. A negativa da requerida/agravante para o não fornecimento da medicação solicitada se deu sob os seguintes fundamentos: a indicação não preenche critérios definidos em bula pela ANVISA, configurando medicação de caráter experimental (off label) - ID 217887964 - 1a instância. A par da análise técnica feita pela agravante, os médicos assistentes deixaram claro que o tratamento, na situação da autora/agravada, é o mais adequado, o que resta corroborado pela Nota Técnica do Natjus favorável em caso semelhante. De toda sorte, a despeito da exigência de alguns requisitos para que as medicações off label sejam custeadas pelos planos de saúde, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça enfatiza “...a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante quando se tratar da análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.”( AgInt no REsp 1911141/SP, Terceira Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/02/2023). Sobre o tema, colaciona-se os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. No âmbito do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente exemplificativa. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. 1.2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. (...) 5. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 6. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de ambas as Turmas que compõe a 2a Seção do STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Nesse contexto, cabe destacar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo previsão contratual para a cobertura da doença do paciente, a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.078/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Portanto, nessa análise não exauriente, ao contrário da tese defensiva apresentada, entendo devidamente demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e do perigo de grave dano, além do evidente risco ao resultado útil do processo, não merecendo reparos o decisum, neste particular. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator